Tribunal: TJMT
Processo: 1021543-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021543-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), GABRIEL PINHEIRO DA SILVA - CPF: 073.242.891-26 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021543-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL PINHEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.

Caso em exame

1.

Habeas
corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão em prisão preventiva. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2.

A
questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente, fundada na apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico, apresenta fundamentação concreta e suficiente ou se se revela desproporcional, diante das circunstâncias do caso, aptas a autorizar sua substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de primeiro grau baseou-se na quantidade de drogas apreendidas e em objetos usualmente vinculados à traficância, sem, contudo, indicar elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.

A quantidade de drogas (80,35g de cocaína e 228,33g de maconha) não se revela expressiva a ponto de, por si só, justificar a medida extrema.

5.

A existência de suposta reincidência foi afastada pela ausência de certeza quanto à identidade do paciente em relação ao registro anterior. Ainda que houvesse condenação pretérita, a pena foi extinta há mais de um ano e o fundamento não foi utilizado no decreto de prisão.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ orienta que a prisão preventiva não pode se fundar apenas na gravidade abstrata do delito, sendo cabível sua substituição por cautelares alternativas, quando estas se mostrarem suficientes e proporcionais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem parcialmente concedida, para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva exige motivação concreta e atual, fundada em elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada à ausência de elementos individualizados quanto à periculosidade do agente, justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312. 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.362/CE, AgRg no HC n. 863.516/MG, AgRg no RHC n. 205.355/PA, AgRg no HC n. 765.867/SP, HC n. 939.016/SP, AgRg no RHC n. 212.335/MT,
AgRg no RHC 211.160/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021543-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL PINHEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Pinheiro da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá,
em
decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1011009-56.2025.8.11.0042

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente foi conduzido e autuado em flagrante delito pela suposta prática ato ilícito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
; 2) “
é primário sem nenhum registro de passagem em delegacia ou ação criminal em andamento, foi identificado civilmente, possui endereço fixo na Comarca de Cuiabá/MT e possui atividade lícita como barbeiro e jogador de futebol amador”
; 2) “
o magistrado primeiramente deve percorrer todo o rol de medidas cautelares diversas da prisão, para tão somente, depois de fundamentar idoneamente, decretar a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso versando
”; 4) “
evidenciam-se sintomas de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença condenatória, onde, certamente, restará fixado regime diverso do fechado, conforme previsão descrita no §4°do artigo 33, da Lei de Drogas
”; 5) “a
fundamentação adotada pelo r. Juízo de piso para justificar a decretação da custódia cautelar em desfavor do paciente, não se revela suficiente
”; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 296725874 - pág. 1-20).

A liminar foi deferida (Id. 297192879 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 302816888 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.

306191351 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021543-88.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que “
a equipe do Raio 01 em moto patrulhamento pelo bairro Campo Verde, na Rua Ciríaco Cândia, visualizou um grupo de indivíduos em frente a uma quitinete, e
ao percebe a presença da equipe policial tentaram se dispersar
”, sendo “observado que um dos indivíduos
adentrou pelos fundos da quitinete passando por um corredor lateral, sendo realizado o acompanhamento e abordagem do suspeito Gabriel
em um dos cômodos, o qual também funciona como salão de cabeleireiro
”.

Consta ainda “
no interior do local foram
visualizadas embalagens de papel filme manipuladas sobre uma mesa e um pacote contendo diversas cédulas de dinheiro
e ao ser questionado sobre o material o suspeito afirmou
ser usuário de maconha, informando que possuía uma porção da substância em seu quarto
; Que durante a tentativa do suspeito de mostrar onde estaria a droga ao
levantar algumas roupas a equipe visualizou um prato contendo várias pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína
, além de fragmentos da mesma substância misturados as roupas
” (Id. 296725876 - Pág. 17-18 – PM Rosiel Barbosa de Souza).

O material apreendido testou positivo para cocaína (
80,35
g - oitenta gramas e trinta e cinco decigramas) e maconha (
228,33g
– duzentos e vinte e oito gramas e trinta e três decigramas) (
Id.
296725876 - pág. 55
-
60

Laudo Pericial n.

311.3.10.9067.2025.032600-A01
).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes argumentos:

[...]

2. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o(a)(s) indiciado(a)(s) foi/foram detido(a)(s) em estado de flagrância, por haver(em) cometido figura delitiva e ter(em) sido autuado(a)(s) nas seguintes circunstâncias: foi condutor(a) Rosiel Barbosa de Souza, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha(s) e conduzido(s), estando o instrumento devidamente assinado por todos, inclusive pela autoridade policial.

3. Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto ao(s) seu(s) direito(s), entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada a assistência da família, conforme preconiza o artigo 5o LXIII, CF.

4. Há nota de culpa do(a)(s) flagrado(a)(s), a(s) qual(quais) foi(foram) expedidas dentro do prazo de 24 horas contados da prisão, estando assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão e o nome dos condutores (art. 5o, LXIV, CF). O(s) preso(s) passou(passaram) recibo da(s) mesma(s). Outrossim, não há que se falar em ilegalidade da prisão ante a violação de domicílio, porquanto extraem-se dos autos fundadas razões para que os agentes policiais suspeitassem da prática do crime e adentrassem na residência, haja vista a fuga do indivíduo ao avistar os policiais, além da posse de entorpecentes e utensílios quando da abordagem (id.
197258385
). Nesse sentido:

[jurisprudência]

5. A(s) prisão(ões) foi(foram) efetuada(s) legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto.

6. O fumus boni juris decorre dos indícios de autoria e materialidade coligidos aos autos, vale dizer, depoimentos das testemunhas prestados na fase policial, termo de exibição e apreensão (id. 197259642) e laudo pericial de id. 197352786, todos convergindo para a prática delitiva. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Ademais, dos autos se extrai, notadamente pelo auto de apreensão (
id. 197259642), laudo pericial (id. 197352786) e depoimentos das testemunhas, que o(a) indiciado(a) foi/foram preso(a)(s) em flagrante delito com quantidade considerável e variada de entorpecentes, balança de precisão, rolos de papel filme e certa quantia em dinheiro, indicando a prática da traficância
.

7. Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP.

8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os réus, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.

9. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II e 282, § 6o, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) em prisão preventiva. [...]
(Id.
96725876 - pág. 64- 69).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que o paciente foi preso “
em flagrante delito com quantidade considerável e variada de entorpecentes, balança de precisão, rolos de papel filme e certa quantia em dinheiro, indicando a prática da traficância”.

Não se apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a prisão cautelar.

A quantidade de drogas apreendida – 80,35
g de cocaína e
228,33g
de maconha –

não se mostra expressiva a ponto de justificá-la.

De qualquer modo, isoladamente, o argumento não legitima o cárcere.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

[...] "A prisão preventiva não pode ser mantida com base apenas na gravidade abstrata do delito e
na pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, sem fundamentação concreta que demonstre o periculum libertatis
". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 215.362/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

[...] In casu, além de o decreto de prisão não ter indicado elementos concretos que evidenciassem a necessidade da medida excepcional, trata-se de réu primário e
a quantidade de maconha apreendida, embora não possa ser considerada irrelevante (5,640 kg), não é indicativa, por si só, da periculosidade do réu, a ponto de justificar o encarceramento provisório
, sendo adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 863.516/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Nos autos, não há notícia quanto ao emprego de violência ou grave ameaça na consecução do delito.

Além disso, não existem indícios de que o tráfico desarticulado se tratava de grande operação ou que o paciente tem ligação com organização criminosa.

Conquanto a Procuradoria-Geral aponte que “
o paciente ostenta a condição de reincidente, uma vez que de sua folha de antecedentes criminais consta a condenação por receptação nos autos de no 0032487-84.2018.8.11.0042, que originou o processo executivo de pena SEEU no 2000283- 16.2019.8.11.0042
” (Id. 306191351 - pág. 3), a informação é controversa.

O executivo de pena referido tramitou em desfavor de Gabriel Pinheiro da Silva, nascido em
30-11-1997
, filho de
Marilene Franciso da Silva,
inscrito no do CPF 073.242.891-26 (Id. 302816890 - pág. 1).

Embora o nome e o número do cadastro de pessoa física coincidam, a filiação e a data de nascimento são diversas.

De acordo com a denúncia, o paciente nasceu em
8-7-2001
e é filho de Euzébio Tomázio da Silva e
Luzinete de Souza Pinheiro

(ID. 302816889 - pág. 2).

Ainda que não fosse o caso, o registro trata de condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime de receptação ocorrido em 5-9-2018, cuja punibilidade foi extinta em 27-6-2024, ante seu integral cumprimento (SEEU – Mov. 46.1).

Anotações anteriores, por delitos de menor gravidade, cuja pena foi extinta há mais de um ano, não obstam a substituição do cárcere por cautelares alternativas:

[...] No caso, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sanção penal -,
é suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, notadamente porque o caso dos autos envolve apreensão de pequena quantidade de drogas e os antecedentes do acusado são por crime de natureza diversa
.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 939.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

[...] A reiteração delitiva é elemento válido para a manutenção da prisão preventiva, mas
a conduta atribuída ao agente não revela maior periculosidade social, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e o delito antigo por crime patrimonial de furto
. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP é suficiente para acautelar o meio social, conforme precedentes jurisprudenciais. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 212.335/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

De mais a mais, a reiteração delitiva não foi utilizada na ordem de prisão, de modo que não cabe a este tribunal agregar o fundamento.

Nesse sentido:

[...] Embora o acórdão tenha mencionado a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima, tal elemento não foi referido na sentença, sendo vedado agregar-se novos fundamentos em acórdão que julga habeas corpus. Precedentes. [...]
(STJm, AgRg no RHC n. 205.355/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).

[...] O Tribunal a quo, ao mencionar elementos acerca do modus operandi das ações delituosas, trouxe novos elementos para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente. Porém, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente
.
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 765.867/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua pertinência, o que não ocorre no presente caso.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas – que foram deferidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo. Confira-se:

[...] A reiteração delitiva pode justificar a prisão preventiva, mas a pequena quantidade de drogas apreendida pode indicar a suficiência de medidas cautelares alternativas. 2. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando a conduta não revelar maior periculosidade social. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 211.160/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

[...] Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do acusado, as particularidades do caso, notadamente a quantidade não expressiva de droga apreendida - 28 pinos de cocaína -, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 185.185/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025